Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ART. 510 DO CPC. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA PARA VERIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS.
1. Dispõe o artigo 5o da Lei n. 11.419/2006 que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Ademais, o artigo 5o da Portaria GC 160/2017 – TJDFT estabelece que a intimação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial.
2. No caso, sendo necessária a definição da quantia a ser adimplida por meio de prova pericial, a liquidação da obrigação deve observar o disposto no artigo 510 do Código de Processo Civil. Em recente precedente desta e. Corte, destacou-se que “não há que se falar na aplicação do art. 524, § 3o, do CPC, para permitir a continuidade do feito com a apresentação dos documentos pelo banco, ao passo que tal dispositivo refere-se à condenação em quantia certa, ou fixada em liquidação, que o não é o caso sub judice. Por tais motivos, a apuração de eventual crédito em favor do apelante demanda dilação probatória, inclusive mediante realização de perícia contábil, motivo pelo qual se faz necessária a prévia liquidação da sentença coletiva. (Acórdão 1420096, 07174154820218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022). A imprescindibilidade de realização de perícia contábil foi verificada pelo próprio juízo, uma vez que não haveria, por simples cálculos aritméticos, como definir o valor da diferença devida.
3. Recurso conhecido e provido.